Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722526-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE INACIO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MATHEUS FELIPE INÁCIO SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. A concessão da tutela foi indeferida. Em ID 48088535 o agravante requer a desistência do recurso. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Assim, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator